Tribunal: TJBA
Processo: 8040842-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040842-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: L F S TRANSPORTES LTDA Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (ERROR IN PROCEDENDO) AFASTADA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, após indeferir o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento, não conheceu do recurso por deserção, sendo a decisão atacada sob o fundamento de que não foi concedida oportunidade para recolhimento do preparo após o indeferimento. Avalia-se a regularidade processual da decisão monocrática que declarou a deserção do recurso originário Imediatamente após o indeferimento da gratuidade, em razão da inércia da Agravante no cumprimento da ordem de comprovação da hipossuficiência expedida previamente (Despacho ID 86500385), e, subsidiariamente, se a pessoa jurídica preenche os requisitos para a concessão do benefício. O alegado vício de procedimento (error in procedendo) é afastado quando se constata que o Julgador, em etapa anterior (Despacho ID 86500385), determinou, com fundamento no artigo 99, § 2º, do CPC, a comprovação da alegada hipossuficiência no prazo de 15 (quinze) dias, sob expressa cominação de que a inércia resultaria no indeferimento do benefício e no não conhecimento do recurso por ausência de preparo. A inação da parte em produzir a prova essencial, após ser devidamente advertida das consequências, configura preclusão de sua oportunidade de regularização processual, não violando o artigo 99, § 7º, do CPC, tendo em vista que a ausência de preparo resultou da negligência da própria parte em provar a condição que dispensaria esse pagamento. Consoante o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não pode ser presumida, exigindo a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, por meio de documentação contábil e fiscal idônea. A inércia da Agravante em cumprir a determinação judicial para apresentar os documentos essenciais (balanços, DREs, extratos bancários, declarações fiscais e certidões de débitos), mesmo após segunda intimação minuciosa em grau recursal, impede a comprovação de sua insuficiência financeira e mantém incólume a conclusão pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse. Agravo Interno conhecido e desprovido. É mantido o indeferimento da gratuidade de justiça determinado pelo juízo de origem e, por conseguinte, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção. Tese de julgamento: "1. Não configura error in procedendo a decisão monocrática que não conhece do Agravo de Instrumento por deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, quando a parte, embora intimada para comprovar a hipossuficiência sob pena de aplicação da sanção (Despacho ID 86500385), deixa transcorrer in albis o prazo preclusivo concedido para a produção de prova essencial. 2. A ausência de comprovação documental mínima da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme exigência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, implica a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita e o subsequente reconhecimento da deserção do recurso." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, art. 4º, art. 98, art. 99, §§ 2º, 3º e 7º, art. 1.007, caput; Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº. 8040842-94.2025.8.05.0000, em que figura como AGRAVANTE, L F S TRANSPORTES LTDA e AGRAVADO BRADESCO SAUDE S/A Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº. 8040842-94.2025.8.05.0000, em que figura como AGRAVANTE, L F S TRANSPORTES LTDA e AGRAVADO BRADESCO SAUDE S/A ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática proferida que indeferiu o benefício da justiça gratuita e não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de preparo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora